Tribunal: TJDFT
Processo: 0754492-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTOS CONCRETOS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. ENFERMIDADES NÃO COMPROVADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo o juízo apontado os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, baseando-se em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, ressaltando a dinâmica e as circunstâncias em que cometido o delito, além do fato de a paciente ter viajado logo após o crime, dificultando as investigações e comprometendo a busca da verdade real.
2. Não bastasse, a infração penal atribuída à paciente é dolosa, hedionda e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal.
3. No contexto dos autos, não se mostram suficientes as condições pessoais que ostenta, tais como primariedade, residência no distrito da culpa e ocupação lícita.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, sendo medida meramente acautelatória e não punitiva, onde se busca melhor apuração dos fatos e a correta aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Os documentos apresentados junto com a inicial do habeas corpus não indicam problemas de saúde que coloquem a paciente em risco de vida, havendo menção à cirurgia bariátrica realizada quatro anos atrás, com necessidade eventual, e não regular, de reposição minerais e/ou vitaminas e, eventuais problemas ortopédicos.
6. Ordem denegada.